Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-59.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000881-59.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE, REFFERSON DEYVER BORGES SENA

APELADO: NADIA PACHECO SILVA BORGES

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ESTABILIDADE POR ALTERAÇÃO DE JORNADA. LEI MUNICIPAL Nº 772/2010. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública, integrante da carreira do magistério, à efetivação da jornada de 40 horas semanais, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei Municipal nº 772/2010. O ente municipal alegou impossibilidade de cômputo de período anterior à edição da lei, além de ausência de comprovação do exercício ininterrupto da carga horária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise consiste em verificar: (i) se o tempo de serviço prestado em regime de carga horária ampliada antes da vigência da Lei Municipal nº 772/2010 pode ser considerado para o cumprimento do requisito legal de cinco anos ininterruptos; e (ii) se restou comprovado nos autos o efetivo exercício da jornada de 40 horas semanais pela servidora no período exigido.

III. Razões de decidir

3. O art. 26, parágrafo único, da Lei Municipal nº 772/2010 não estabelece restrição ao cômputo de tempo anterior à sua vigência, de modo que a consideração do período antecedente não configura aplicação retroativa, mas reconhecimento da continuidade do vínculo funcional.

4. Nos termos do art. 6º da LINDB, a consolidação do direito apenas ocorre após a vigência da lei, o que se deu em 2012, quando a servidora completou cinco anos de exercício ininterrupto da jornada de 40 horas.

5. A prova documental acostada aos autos demonstra que a servidora laborou sob o regime de 40 horas semanais no período de 2008 a 2012, sendo reconhecido seu direito em processo administrativo submetido à Comissão de Avaliação e homologado pela Administração.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJBA) confirma a possibilidade de reconhecimento do enquadramento da jornada de 40 horas semanais nas mesmas condições apresentadas.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LINDB, art. 6º; Lei Municipal nº 772/2010, art. 26, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8024364-50.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, publ. 01/02/2022; TJBA, AI nº 8022043-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 11/02/2022; TJBA, AI nº 8022042-57.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 14/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.